Tribunal: TJMT
Processo: 1028600-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028600-28.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE INGRESSO VIA INTERNET – SHOW – DESISTÊNCIA DO AUTOR 06 (SEIS) MESES APÓS A COMPRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO - ACIDENTE DOMÉSTICO – REEMBOLSO DEVIDO DESCONTADAS TAXAS DE CONVENIÊNCIA E DE ENTREGA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que em Outubro/2022 adquiriu ingresso para o evento Lollapalloza Brasil que ocorreu nos dias 24, 25 e 26/03/2023, pagando o valor total de R$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais). Relata que sofreu acidente doméstico que o impossibilitou de usufruir os ingressos, razão pela qual, no dia 18/03/2023 solicitou à Requerida a restituição do valor pago, aduzindo que a Ré apenas lhe disponibilizou um crédito no valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) para compra de novos eventos comercializados pela Recorrente.
2. Ante a ausência de utilização dos ingressos e pleito de reembolso realizado anteriormente ao evento, cabível a restituição do valor pago pelo ingresso, descontadas as taxas de conveniência (R$ 510,00) e de entrega (R$ 65,00).
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o ser humano vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral, devendo ser afastado o dano moral fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028600-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023